Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-15.2023.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002242-15.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE TSUMEI WA TSITOBROWE - CPF: 070.014.331-95 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONEXÃO. PULVERIZAÇÃO DE AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE FORMALISMO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.|Encerra equívoco processual a extinção do feito de forma prematura em razão de conexidade com outra demanda, porquanto o correto é encaminhar o segundo processo ao juízo prevento.

2. Diversamente do fundamento de que lançou mão o juízo singular, a existência de contratos de numeração diferente que dão ensejo ao ajuizamento de duas demandas distintas descaracteriza a identidade de causas, ainda que lhes sejam comuns as partes e o pedido. O segundo contrato constitui-se em nova causa de pedir, a distinguir as demandas.

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte autora, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação sem julgamento do mérito, conforme íntegra que cito:

E, via de consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais,
JULGO EXTINTO
sem julgamento do mérito o processo ajuizado por DOUGLAS HENRIQUE TSUMEI WA TSITOBROWE em face de ITAU UNIBANCO S.A.

Faculto a repropositura das ações em uma única demanda, visto que todas discutem a mesma relação contratual, sendo incongruente pulverização de demandas, em evidente prejuízo da racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só porque provavelmente "a parte" busca a múltipla condenação ao pagamento de danos morais
.

Determino o cancelamento da audiência de conciliação designada.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito junto à parte Reclamada, bem como, requer a condenação em danos morais em virtude da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de contrarrazões, o recorrido argui preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recruso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Trata-se de ação em que o Recorrente postula a declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 87, 82 (oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

O presente feito teve declarada a conexão com o processo n. 1002240-45.2023.8.11.0037, contudo, ambos processos foram extintos sem resolução de mérito sob o fundamento de
que a recorrente pulverizou/fatiou ações com o mesmo objeto e causa de pedir,
por isso, há
necessidade de distribuição de único feito para discutir ambas negativações.

Da análise aos autos, entendo que a extinção sem resolução de mérito, de forma prematura por tal motivo não detêm previsão legal no ordenamento jurídico, razão pela qual o presente feito deve ter o seu regular processamento de forma conexa ao processo de n. 1002240-45.2023.8.11.0037.

Veja-se que a meu juízo encerra equívoco processual
a extinção do feito de forma prematura em razão de conexidade com outra demanda, porquanto o correto é encaminhar o processo posteriormente ajuizado ao juízo prevento.

Ademais, diversamente do fundamento de que lançou mão o juízo singular, a existência de contratos de numeração diferente que dão ensejo ao ajuizamento de duas demandas distintas descaracteriza a identidade de causas, ainda que lhes sejam comuns as partes e o pedido.

Com efeito, o segundo contrato constitui-se em nova causa de pedir, sendo esse o fator a distinguir as demandas.

Diante da extinção prematura dos autos, torna-se inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil
, imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno à origem para regular processamento do feito, uma vez que não há obrigatoriedade para que a parte distribua uma única ação e, cabe apenas ao Poder Julgador declarar a conexão do feito em que há o preenchimento dos requisitos do artigo 55 do CPC.

Logo, é de rigor que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, bem como determino a sua devolução ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023